Tribunal: STF
Processo: HC 58472
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-13
Data de publicação: 1981-02-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. DENUNCIA. VALIDA A QUE PONTUALMENTE OBSERVOU O
ART. 41 DO COD. PROC. PENAL.
PENAL. CO-AUTORIA. RECONHECIDA, COM ACERTO, A DO AGENTE QUE
IMOBILIZOU O ACOMPANHANTE DA VÍTIMA DO CRIME DE ESTUPRO, ENQUANTO
ESTE SE CONSUMAVA.